Tribunal: STF
Processo: Rcl 57237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Manda Picanha - Estação Marista Ltda. e outros contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Autos nº 5132366-35.2020.8.09.0051), que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 517 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).  



    2. As reclamantes sustentam que o Estado de Goiás instituiu diferencial de alíquota do ICMS, dirigido aos contribuintes do Simples, por meio do Decreto nº 9.104/2017, contrariando o princípio constitucional da legalidade. Alegam que o Decreto estadual passou a tributar os contribuintes optantes pelo Simples Nacional com base em critério não fixado na Constituição ou em lei. Afirmam que o Órgão Especial do TJ/GO negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando ao caso, de forma inadequada, a tese de repercussão geral firmada no RE 970.821-RG (Tema 517), o qual teve por objeto lei em sentido estrito.  



    3. Requerem as reclamantes, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, até julgamento final da reclamação; e, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão do Órgão Especial do TJ/GO, bem como a decisão da Vice-Presidência daquela Corte, e determinar o regular processamento do recurso extraordinário interposto.  



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. A questão posta na presente reclamação é saber se o caso se amolda à tese fixada por esta Corte no RE 970.821-RG (Tema 517), nestes termos:  ”É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.



    6. O Estado de Goiás, por meio do Decreto estadual nº 9.104/2017, instituiu o diferencial de alíquota (DIFAL) para empresas optantes do Simples, nas aquisições de mercadorias destinadas à comercialização ou produção rural.  



    7. Na origem, buscando afastar a exação, as reclamantes impetraram mandado de segurança. Embora tenham obtido provimento liminar, no mérito a segurança foi denegada, sob o fundamento de que o ato infralegal não instituiu nova hipótese de incidência do ICMS, mas somente regulamentou matéria já disciplinada na Lei Complementar nº 123/2006.



    8. Contra a decisão que denegou a segurança, foi interposto recurso de apelação, ao qual foi negado provimento, ao argumento de que as empresas optantes do Simples Nacional se submetem ao diferencial de alíquota por força do disposto no art. 13, § 1º, XIII, h, da Lei Complementar nº 123/2006, e não em razão da legislação interna do Estado de Goiás. Opostos embargos declaratórios contra o acórdão que julgou a apelação, foram eles rejeitados.  



    9. Irresignadas, as ora reclamantes interpuseram recurso extraordinário, por suposta ofensa ao art. 150, I, da CF/1988. Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJ/GO negou seguimento ao recurso extraordinário, porquanto entendeu que esta Corte teria enfrentado questão idêntica no julgamento do RE 970.821-RG. A decisão foi mantida em agravo interno.



    10. No julgamento do RE 970.821-RG (Tema 517), o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional a cobrança, pelo Estado de destino, do ICMS-DIFAL das empresas participantes do SIMPLES, quando adquirem, em outro Estado, mercadoria destinada a revenda, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.  



    11. No caso em tela, verifico que o acórdão reclamado aplicou a tese firmada no julgamento do RE 970.821-RG a hipótese que não guarda similitude fática com aquela analisada no referido paradigma. Isso porque, no paradigma do Tema 517, se analisou a constitucionalidade do diferencial de alíquota instituído por lei ordinária do Estado do destinatário da mercadoria. Já no caso em exame, a norma instituidora do diferencial de alíquota é o Decreto nº 9.104/2017, do Estado de Goiás. Em outras palavras, no precedente paradigma, examinou-se a controvérsia em atenção à cadeia legislativa que perpassa não somente pelo respeito à lei complementar, como também pela própria exigência da cobrança por meio de legislação ordinária, que veio a ser regulamentada por atos infralegais, situação diversa destes autos. Logo, o recurso extraordinário interposto pelas reclamantes teve seguimento negado com base em aplicação equivocada da tese proferida no julgamento do RE 970.821-RG.



    12. Assim, são verossímeis as alegações das reclamantes, porquanto vislumbro aparente equívoco no juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, realizado pelo órgão reclamado. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a iminência do trânsito em julgado da decisão reclamada e a consequente cobrança da exação pelo Fisco estadual.  



    13. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Autos nº 5132366-35.2020.8.09.0051), até a decisão final da presente reclamação.  



    14. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator